Tribunal: TJMT
Processo: 1043072-63.2025.8.11.0001
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043072-63.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JOAO GUILHERME GABRIEL - CPF: 693.528.011-72 (RECORRENTE), ELIESER VAHL - CPF: 778.490.601-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS. DESERÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO COMPLETA DO PREPARO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO POSTERIOR. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

O preparo recursal, nos Juizados Especiais, é ato complexo que exige o recolhimento das custas e a juntada da guia e do comprovante bancário (art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95).

2.

A ausência da guia de custas, ainda que haja comprovante de pagamento, configura deserção do recurso.

3.

Os princípios da primazia do mérito e da instrumentalidade das formas não afastam o dever de cumprir, no prazo legal, os requisitos objetivos de admissibilidade.

4.

O juízo de origem não vincula a instância recursal quanto à aferição de pressupostos de admissibilidade.

5.

A regra de intimação para sanar vício formal, prevista no CPC, não se aplica automaticamente aos Juizados Especiais, que seguem rito próprio voltado à celeridade e simplicidade.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

JOÃO GUILHERME STABILE GRANZOTTO GABRIEL,
interpõe agravo interno (Id 329073352), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026